Tribunal: TJDFT
Processo: 0718325-23.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL. EMENTA. PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
2. Da análise dos termos do recurso, percebe-se que assiste razão ao embargante, uma vez que, de fato, há erro material na Ementa no acórdão.
3. Tendo em vista que o erro material não implica qualquer alteração na conclusão do julgado, o presente recurso merece provimento, contudo, sem efeitos infringentes, tão somente para sanar o vício apontado, mantendo os demais pontos do acórdão.
4. Embargos providos sem efeitos infringentes apenas para corrigir o erro material apontado, fazendo constar na Ementa do acórdão, no item 1, o seguinte conteúdo: “Tendo em vista o depoimento da testemunha, as declarações da vítima e o laudo pericial anexado aos autos, não restam dúvidas que o apelante, com intuito de lesionar, atacou a vítima com socos, tendo causado diversos ferimentos no ofendido, seu genitor. Agindo assim, o acusado cometeu o crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal.”